Tribunal: TJMT
Processo: 1018726-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018726-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO REDUTORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores apenas para esclarecer que as multas administrativas reduzidas judicialmente devem ser atualizadas exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução do valor, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro de premissa ou contradição ao fixar o trânsito em julgado da decisão redutora como termo inicial da atualização monetária das multas administrativas; e (ii) definir se seria aplicável a taxa legal prevista na Lei no 14.905/2024 em substituição à taxa SELIC prevista na EC no 113/2021.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao aplicar a EC no 113/2021, que determina a incidência exclusiva da taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros.

5. A redução judicial da multa administrativa representa redefinição do valor exigível, uma vez que o montante inicialmente fixado pela Administração é revisto à luz dos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

6. Nessa hipótese, a incidência da taxa SELIC deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou o novo valor da penalidade, momento em que se consolida o quantum devido, evitando a atualização de valor posteriormente reconhecido como excessivo.

7. A pretensão de aplicação da taxa legal prevista na Lei no 14.905/2024 não prevalece, diante da regra constitucional específica estabelecida na EC no 113/2021.

8. Inexistem omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, evidenciando-se que a insurgência traduz mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Havendo redução judicial de multa administrativa, a atualização do valor devido deve observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, incidindo a partir do trânsito em julgado da decisão que redefiniu o montante da penalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC no 113/2021; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1024230-80.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.9.2025; TJMT, AC 1034866-13.2020.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que acolheu aclaratórios opostos, tão somente para esclarecer que as multas administrativas reduzidas deverão ser atualizadas exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado do acórdão que promoveu a redução, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa ao considerar que a redução judicial da multa administrativa equivaleria à fixação de nova penalidade, o que justificaria a alteração do termo inicial da atualização monetária.

Argumenta que o Poder Judiciário não constitui multas, apenas revisa sua legalidade e proporcionalidade, de modo que a obrigação pecuniária permanece hígida desde a autuação administrativa, sendo indevida a fixação do trânsito em julgado como marco inicial da correção.

Ressalta ainda que, por se tratar de crédito não tributário, não se aplica a Taxa SELIC de forma exclusiva, mas sim a Taxa Legal prevista no Código Civil, conforme alteração da Lei 14.905/2024.

Aponta contradição na decisão embargada, pois, embora reconheça a incidência da SELIC nos termos da EC 113/2021, posterga seu termo inicial para o trânsito em julgado, em desacordo com a previsão constitucional de que a atualização deve ocorrer desde a constituição da obrigação.

Por fim, requer manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e legais invocados, para fins de prequestionamento, e o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

A embargada, em suas contrarrazões, sustenta que o acórdão já enfrentou todas as teses relevantes e esclareceu que as multas devem ser atualizadas apenas pela taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado. Afirma que essa fixação decorre da decisão judicial que reduziu os valores, em conformidade com a jurisprudência do TJMT e com os princípios da segurança jurídica, concluindo que os embargos do Estado revelam apenas inconformismo e devem ser rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cabimento dos embargos de declaração

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

No caso, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de erro de premissa e contradição no acórdão que, ao acolher parcialmente embargos anteriormente opostos, esclareceu que as multas administrativas reduzidas devem ser atualizadas exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado do acórdão que promoveu a modificação do quantum sancionatório.

Alega o embargante que a redução judicial da multa não configuraria nova fixação da penalidade, razão pela qual a atualização monetária deveria incidir desde a autuação administrativa.

Todavia, não se verifica a ocorrência de qualquer vício no julgado.

Atualização das multas administrativas e incidência da SELIC

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, aplicando a Emenda Constitucional no 113/2021 para estabelecer a incidência exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção ou juros.

A definição do termo inicial no trânsito em julgado da decisão que reduziu as multas está em consonância com a orientação jurisprudencial deste Tribunal, segundo a qual, havendo modificação judicial do valor da penalidade, a incidência da taxa SELIC deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou o novo montante, momento em que se consolida o quantum devido.

A redução judicial da multa administrativa não é mera operação aritmética, mas verdadeira redefinição do valor exigível, já que o montante fixado pela Administração é revisto pelo Judiciário à luz da legalidade e proporcionalidade.

Antes do trânsito em julgado dessa decisão, não há valor definitivo que possa servir de base para encargos financeiros. Atualizar monetariamente um valor depois reconhecido como excessivo afrontaria a segurança jurídica e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, o termo inicial da incidência da taxa SELIC deve ser o trânsito em julgado, momento em que se consolida o montante efetivamente devido.

Nesses termos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXCLUSIVA PELA TAXA SELIC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

[...]

No que se refere à atualização monetária do valor do débito,
a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que a atualização de dívidas da Fazenda Pública deve ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu o débito
, vedada a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária ou juro.

[...]
”

(TJMT - N.U 1024230-80.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/9/2025, Publicado no DJE 12/9/2025)

No mesmo sentido, esta Câmara Julgadora decidiu que, tendo em vista o valor da multa administrativa foi reduzido judicialmente, a atualização do débito deve observar exclusivamente a taxa SELIC, incidindo a partir do trânsito em julgado da decisão redutora, evitando a incidência de encargos sobre valor posteriormente reconhecido como excessivo.

Não procede a aplicação da “taxa legal” da Lei no 14.905/2024, pois a EC no 113/2021, norma constitucional, fixou regra específica para condenações contra a Fazenda Pública: incidência exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

Assim, qualquer disciplina infraconstitucional diversa não pode afastar o regime constitucional aplicável.

Desse modo, a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, não configurando erro de premissa, contradição ou omissão.

Do prequestionamento

Quanto ao pedido de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação adequada para a solução da controvérsia.

A propósito:

“[...]
Não há obrigação de o julgador rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes
, desde que enfrente, de forma suficiente, as questões essenciais à solução da controvérsia.

[...]
”

(TJMT - N.U 1034866-13.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/2/2026, Publicado no DJE 2/3/2026)

No caso, a questão relativa ao termo inicial da atualização monetária foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser suprida.

Assim, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram manejados com a finalidade de rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo colegiado, o que extrapola os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026